Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-29.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-29.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBBIS LOPES DA SILVA - CPF: 034.348.321-14 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA – OFENSA AO ART. 306, § 2o DO CTB – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO POLICIAL – SUFICIÊNCIA – RÉU SOLTO NO MESMO DIA DE SUA PRISÃO E QUE, ALÉM DE FAZER USO DA PRERROGATIVA AO SILÊNCIO, NÃO SE SUBMETEU VOLUNTARIAMENTE AO EXAME DE ALCOOLEMIA PARA DESCONSTITUIR A PROVA ACUSATÓRIA – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA – GARRAFA DE WHISKY QUE NÃO FOI ENCAMINDADA AO FÓRUM – IRRELEVÂNCIA –
APELO DESPROVIDO
.

Tendo a douta acusação se desincumbido de apresentar evidências circunstanciais acerca do estado de ebriez e da autoria do crime de embriaguez ao volante, máxime porque, de acordo com depoimento do policial militar ouvido em Juízo [exame de corpo de delito indireto], o réu conduzia o veículo automotor de forma perigosa, dando “cavalos-de-pau” em via pública, e ele mesmo confessou informalmente ao referido policial

que havia feito uso de bebida alcoólica antes de ser levado preso à delegacia de polícia, em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de ebriez constitui ônus da defesa, nos termos do art. 155 do CPP.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Robbis Lopes da Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Remi Cruz Borges, OAB/MT 11.148-A, colima a reforma da sentença constante do id. 36202041, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000651-29.2017.8.11.0010 (cód. 88504) da 3a Vara da comarca de Jaciara, que o condenou ao cumprimento da pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, convertida em uma pena pecuniária, de dois salários mínimos da época dos fatos, a ser depositada em Conta Única para a finalidade específica, nos termos do Provimento n. 05/2015/CGJ, nos termos do art. 306 do CTB.

Nas razões constantes dos ids. 36202042 a 36202043, a defesa postula a
absolvição por ausência de prova da ebriez
, enaltecendo a não oportunização da realização do teste de bafômetro em contraprova à fala policial, e o sumiço da alegada garrafa vazia, supostamente apreendida pela polícia.

Sustente, ainda, que os depoimentos policiais, embora possam ser prestigiados como meios idôneos à condenação, não podem ser analisados de forma isolada, máxime diante da fragilidade probatória ora enfocada, impondo-se a absolvição.

Em contrarrazões [ids. 36203450], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal, assinalando que os policiais atestaram coerentemente o modo como constataram visualmente a ebriez do apelante.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento do apelo
, encampando
per relationem
a fala ministerial de primeiro grau de jurisdição.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, da Lei no 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

[parecer, id. 38888974, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no anseio defensivo é unicamente a absolvição por fragilidade probatória.

Infere-se que o apelante foi condenado nos termos do art. 306 do CTB, porque, no dia 04/01/2017, por volta de 23h40min, foi pilhado por policiais militares conduzindo o veículo automotor Fiat Strada, placas NJH-6161, com a capacidade psicomotora prejudicada em razão da influência de álcool, sendo por isso preso em flagrante delito.

De acordo com a sentença,
verbis
:

“
A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência de acordo com a Resolução no 432 de 23/01/2013 - CONTRAN, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos.

A autoria delitiva do acusado pelo crime em análise, por sua vez, resta incontroversa, pois apesar de o réu negar os fatos narrados na denúncia, o policial militar ouvido em Juízo relatou a forma perigosa que o réu conduzia seu veículo, fazendo manobras com giro de 180 (cento e oitenta) graus, conhecida por ‘cavalinho de pau’, além de ter encontrado uma garrafa de Whisky vazia no automóvel conduzido pelo réu, da marca JHONNIE WALKER ‘BLACK LABEL’, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial, aliado ao fato de ter relatado que o réu teria confessado, no dia dos fatos, que teria ingerido cerveja.

Portanto, em que pese os argumentos defensivos, no sentido de desacreditar a fé pública do Policial Militar, nota-se que tanto a garrafa de Whisky vazia encontrada no carro do réu, quanto a sua ingestão de cerveja, estão devidamente narrados no Boletim de Ocorrência Policial.

Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 306, da Lei 9.503/97 (CTB), ante a prova da materialidade e da autoria do crime, não restando, portanto, alternativa senão acolher a pretensão contida na denúncia, julgando procedente a exordial nos termos antes expostos, ante a ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado ROBBIS LOPES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no art. 306, da Lei 9.503/97 (CTB)
” [
sic
sentença, id. 30202041, p. 1].

Por sua vez, a defesa salienta que ao réu não foi oportunizada a realização de contraprova visando descortinar a ausência de ebriez, e que a garrafa de bebida alcoólica vazia supostamente encontrada e apreendida pela polícia não foi encaminhada ao Fórum, colocando em dúvida a acusação, consoante trecho das razões recursais, abaixo colacionado:

“
Ou seja, sem oportunizar ao Apelante a realização do teste de bafômetro ou qualquer outro, os Policiais Militares simplesmente atestaram que o mesmo embriagado, imputando como materialidade do delito, a existência de uma garrafa de whisky Jhonnie Walker Black Label completamente vazia.

OCORRE QUE, INOBSTANTE OS POLICIAIS MILITARES TEREM ATESTADO A EXISTÊNCIA DE TAL GARRAFA, A MESMA NÃO FOI ENTREGUE À POLÍCIA CIVIL PARA OS DEVIDOS TRÂMITES. Prova disso é que no termo de apreensão de fls. 13 não consta a entrega da garrafa de Uísque [...]

Veja-se que foram apreendidos o veículo, dinheiro, celular, documentos pessoais, talões de cheque, cartão de banco, canivete, CRVL de uma motocicleta, MENOS A ALEGADA GARRAFA DE UÍSQUE JHONNIE WALKER BLACK LABEL.

Um dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do Apelante, o Soldado Silvio Felipe Lima Santos, em seu depoimento ao Juízo ‘a quo’ não soube explicar o motivo da referida garrafa de uísque não ter sido entregue junto a Delegacia de Polícia, vez que era prova crucial para o deslinde da ação criminal.

Já o apelante, negou veementemente ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, negando, inclusive, a existência de tal garrafa de uísque em seu veículo.

Diante de tais circunstâncias, denota-se, sem sombra de dúvidas que a condenação do Apelante não foi proferida com base em uma certeza pelo Juízo, vez que os fatos envoltos na ocorrência afastaram a credibilidade das informações trazidas pelos Policiais Militares, gerando dúvidas
” [id. 36202042, pp. 5-6].

Analisando as evidências processuais encartadas aos autos, não confiro razão alguma ao anseio defensivo.

Primeiramente, quanto a realização de contraprova à constatação visual do estado de ebriez do apelante, infere-se que o apelante foi preso em flagrante delito, autuado pela autoridade policial, e, encontrando-se
na companhia de advogado de defesa
, no caso, na pessoa do Dr. Rogério Neves da Silva, OAB/MT 13.633 [vide id. 36193450, p. 1], obteve a concessão de fiança arbitrada para responder em liberdade provisória à acusação no mesmo dia em que foi preso [id. 36193450, pp. 2-4].

Logo, é de todo claro que o apelante, que, ao invés de se defender, mesmo acompanhado de advogado, apenas fez uso de sua prerrogativa de permanecer calado, foi
solto no mesmo dia em que foi preso em flagrante
, detendo
toda liberdade para requerer a contraprova ao delegado de polícia, quer mediante submissão ao exame de bafômetro
, quer por exame de sangue, quer por qualquer outro meio de prova admitido em direito, mas simplesmente não o fez.

Assim, nesse cenário, é de todo descabido alegar eventual ofensa ao art. 306, § 2o, do CTB, cujo
ônus, de acordo com o art. 155 do CPP, é exclusivo da defesa, no atendimento ao seu anseio absolutório
.

Nesse sentido, já tive a oportunidade de decidir:

“[...]
Os depoimentos, coerentes e seguros, de policiais participantes da prisão em flagrante do apelante, estando em evidente estado de embriaguez, constituem suficientes elementos de prova do crime tipificado no art. 306 do CTB, mormente quando corroborados por outros elementos de prova
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0001307-81.2015.8.11.0098, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Com efeito, tendo a douta acusação se desincumbido de apresentar evidências circunstâncias acerca do estado de ebriez do apelante, máxime porque, de acordo com depoimento do policial militar ouvido em Juízo, o réu conduzia o veículo automotor de forma perigosa, dando “cavalos-de-pau” em via pública, bem como foi apreendida uma garrafa de whisky no interior de seu veículo, e ele mesmo
confessou informalmente ao referido policial
que havia feito uso de bebida alcoólica antes de ser levado preso à delegacia de polícia, em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de ebriez constitui ônus da defesa, nos termos do art. 155 do CPP.

Nesses termos, quero crer, o simples fato de ter sumido a garrafa de whisky mencionada pela defesa em nada desnatura a prova da materialidade do fato, estampada que é de forma indireta, pelas evidências de prova oral colacionadas aos autos, uma vez que a relevância da situação de ebriez se atém ao comportamento demonstrado pelo réu em face do depoimento policial colhido, e não à ausência de apreensão da referida garrafa. O douto defensor busca rebater a prova incriminadora errada.

De acordo com o art. 189 do CPP, “
se o interrogando negar a acusação, no todo em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas
”.

Evidencia-se pela leitura do referido dispositivo que a autoridade policial, ou o Juízo competente, só determinará a realização da contraprova que foi requerida pelo réu ou se julgar conveniente para o desfecho da lide, a exemplo do que ocorre nos termos das disposições do art. 181, parágrafo único, do CPP, sobre as perícias em geral.

No caso, estando o acusado solto no âmbito da fase inquisitorial, não se vê qualquer motivo plausível a que, sendo acusado de conduzir veículo automotor em estado
legal
de ebriez alcoólica, tenha simplesmente permanecido inerte, sem questionar a imputação, nem ao menos produzir contraprova em seu favor, o que, de curial sabença, seria impossível reproduzir em Juízo, dada à natureza transeunte e, por consequência, irrepetível, da referida contraprova.

Não se trata, à toda evidência, de fazer prova negativa, mas de produzir evidência
positiva
que desconstitua a premissa
afirmativa
levantada no depoimento policial, o que só seria possível diante da realização da contraprova cuja realização não foi requerida a tempo e modo pela defesa, impossibilitando-lhe conferir qualquer grau de verossimilhança processual.

“[...]
No sistema acusatório, cada parte do processo penal tem seu papel delineado de modo a fortalecer a dialética, possibilitando à acusação a produção da prova necessária a demonstrar a efetiva prática da conduta imputada ao réu e, da mesma forma, autorizando-se a defesa a produção da contraprova, apta a desconstituir a diligência incriminadora
” (STJ, RHC 74.655/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

“[...] 1
. Não tendo o impetrante comprovado que as mídias contendo as interceptações telefônicas teriam sido inutilizadas antes de a defesa poder acessá-las, notadamente ante a informação do magistrado sentenciante de que os defensores dos réus não pleitearam a realização de qualquer diligência ou mesmo pediram a apresentação de contraprova pericial do material constante dos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada
[...]” (STJ, HC 293.056/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/8/2014, DJe 19/8/2014).

Por último, e não menos certo, a defesa em nenhum momento provou qualquer grau de animosidade pretérita que pudesse ao menos sugerir que o policial militar ouvido em Juízo mentiu em sentido a prejudicar o ora apelante, pessoa que, ao que se vê, desconhecia anteriormente.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Robbis Lopes da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020